Tribunal: CARF
Processo: 12448.724639/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724639/2013-37
ACÓRDÃO
3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS IOF. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a
incidência se dá mesmo se as pessoas jurídicas não tiverem natureza de
instituição financeira.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente da classificação jurídica que se atribua ao ajuste,
consubstancia hipótese de incidência do IOF, situação que se verifica na
manutenção de conta corrente entre pessoas ligadas e adiantamentos de
recursos sem a especificação de contraprestação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.INOCORRÊNCIA.
Auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor
com competência legal para o ato administrativo em foco, lotado na
unidade que jurisdiciona o domicílio fiscal da contribuinte. Inocorrência de
prejuízo ao exercício do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários. O feito refere-se a fatos geradores ocorridos em
2008 e totaliza exigência de R$ 643.289,67, incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício.
No Termo de Verificação Fiscal, a auditoria expõe a motivação do lançamento:
[...]
DA TRIBUTAÇÃO DO IOF
No decorrer da nossa fiscalização, em exame à conta n° 11.30.50.003 -
Adiantamentos a Terceiros - Condor S/A Ind. Químicas, que refere-se a operação
de recebimento de valores de adiantamentos de cliente para fornecimentos à
produção.
Dando cobertura a esta operação foi apresentado o Contrato de Antecipação de
Produção e Fornecimento celebrado em 05/01/2005, a conta do Livro Razão
relativa à conta-corrente entre Condor e Welser com os respectivos recibos de
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
3
adiantamentos, bem como as contas de bancos e respectivos extratos bancários
demonstrando as antecipações encaminhadas à Condor.
No referido contrato a Welser passa a adiantar, mensalmente, valores destinados
a produção dos bens fabricados pela Condor, através de depósitos bancários ou
transferências bancárias, ou em espécie. Consta também, do contrato que, por
eventual necessidade e a critério da Welser, caso o total dos adiantamentos
ultrapassem R$ 15.000.000,00, a quantia correspondente a 75% passa a ser
considerada mútuo, incidindo juros de 12% ao ano (Cláusula Quarta).
A referida cláusula contratual vincula somente a cobrança de juros entre as
partes, não tendo o condão de definir a natureza da operação realizada.
Posteriormente, em 2008, foi realizada a operação de cessão de direitos
formalizada por Contrato de Cessão de Direitos Creditórios datado de
28/12/2008, no qual a Welser cedeu e transferiu aos seus sócios os direitos
creditórios que possuía em face da cedida Condor relativo aos valores transferidos
anteriormente por força do Contrato de Antecipação de Produção e
Fornecimento, a título de distribuição e quitação dos dividendos acumulados
apurados no exercício de 2008.
Esta fiscalização considerando que toda a operação ora descrita possui a
característica de Operação de Mútuo entra as partes, e que sendo mútuo teria a
obrigatoriedade do recolhimento do IOF, e ainda que a pessoa jurídica que
conceder o crédito é responsável tributário pelo recolhimento de IOF -Imposto
sobre Operação Financeiras, está promovendo o lançamento do crédito tributário
devido, por intermédio do processo digital no 12448.724639/2013-37.
Fazendo parte integrante do presente Termo encontram-se os Demonstrativos:
"Planilha de Apuração da Base de Cálculo do IOF", na qual esta demonstrada a
movimentação diária registrada na conta de no 113050003 - Condor S/A Ind.
Química e a "Planilha de Apuração do IOF", na qual estão calculados os valores de
IOF, conforme alíquota de 0,0041% ao dia (na operação de empréstimo, sob
qualquer modalidade) acrescida da alíquota de 0,38% art. 7o e § 15 do Decreto no
6.306/2007.
[...]
Notificada do lançamento em 09/05/2013, em 07/06/2013 a contribuinte interpôs
impugnação argumentando em síntese que:  é nulo o auto de infração; a fiscalizaçã
adiantamento a fornecedores para considerá-la mútuo entre empresas, sem
haver exteriorizado as razões pelas quais afastou o ato jurídico, não havendo
apontado se, no caso, tratou-se de simulação, negócio jurídico indireto ou fraude
à lei ou abuso de direito;  na situação dos autos, o
adiantamento a fornecedor ocorreu por ocasião da
aquisição de mercadorias da empresa Condor SA Indústria Química; os
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
4
lançamentos contábeis tanto da impugnante quanto da fornecedora, registrados
nos respectivos Livros Razão, espelham lançamentos próprios de adiantamentos a
fornecedores, tendo sido, portanto, cumpridas as formalidades contábeis e legais;  na medi
aponta análise financeira do balanço patrimonial da Condor SA Indústria Química
publicado no DOE de 18/09/2008, fica evidente o propósito negocial dos
adiantamentos; essa situação fez com que as antecipações a esse fornecedor se
intensificassem nos idos de 2008, tendo sido reduzidas em 2009 e 2010 em vista
da melhoria na saúde financeira da Condor;  percebe
-se ainda a correlação muito próxima entre o montante de mercadoria
remetida para a impugnante pela Condor e os valores adiantados; em 2008, quase
65% dos valores antecipados foram correspondidos com produção e retribuídos
com remessas de mercadorias pela fornecedora; assim, fica evidente que a
operação realizada entre a Welser e a Condor foi mesmo de antecipação ao
fornecedor e não mútuo como entendeu a fiscalização;  mesmo se a operação for conside
tributada pelo IOF-Crédito porque não há financiamento e porque a alíquota
aplicável seria zero em razão de estímulo às atividades de produção e exportação;  o IOF é
caráter extrafiscal – razão pela qual encontra-se listado nas hipóteses do art. 153,
§1o da CF, de 1988–, cuja função é a de regular dado setor econômico, sendo-lhe
secundária a função arrecadatória; o sistema jurídico veda a imposição de tributos
dessa natureza para operações onde tal característica não seja patente; é assim
plausível a cobrança do IOF crédito nas operações de crédito realizadas pelas
instituições financeiras, com o objetivo de regular esse setor importante para a
economia;  no entanto, ao editar o art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, que ampliou do campo
de incidência do IOF-Crédito prevendo a cobrança para todas as operações
financeiras, o legislador ordinário extrapolou a sua competência constitucional
prevista, bem como o Código Tributário Nacional, determinando a incidência da
exação em seara onde os impostos de caráter extrafiscal, caso do IOF-Crédito não
devem incidir, ou seja, sobre operação cuja importância de regulação é nula para
a Administração Pública, o que demonstra a função unicamente arrecadatória do
tributo;  nesse passo, uma vez que no caso concreto ora analisado o imposto estaria
incidindo sobre uma suposta operação de mútuo efetuada entre pessoas
jurídicas, onde não há qualquer empresa regulada pelo sistema financeiro
nacional, resta patente a completa falta de interesse do Estado no que tange à
regulação dessa atividade, pelo que não restam dúvidas de que o IOFCrédito
cobrado nesses casos tem natureza exclusivamente arrecadatóría, pelo que não
há de se cogitar sua aplicação em tais caso, sob pena de ferirse de morte o
conceito de imposto extrafiscal;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
5  ainda que se parta da premissa de que a operação efetu
alíquota vigente ao tempo dos fatos geradores é zero, nos termos do art. 8o, III do
Decreto no 6.306, de 2007.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
14-105.463 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-105.463 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 16 de março de 2020
Processo 12448.724639/2013-37
Interessado WELSER ITAGE PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO SA
CNPJ/CPF 31.138.225/0001-32
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OPERAÇÃO
DE
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
IOF.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a incidência se dá mesmo se as pessoas
jurídicas não tiverem natureza de instituição financeira.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da
classificação jurídica que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de
incidência do IOF, situação que se verifica na manutenção de conta corrente entre
pessoas ligadas e adiantamentos de recursos sem a especificação de
contraprestação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
6
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e,
para resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
7
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
8
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
9
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação.

(...)
Art. 8o A alíquota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito, sem
prejuízo do disposto no § 5o: (Redação dada pelo Decreto no 7.011, de
18.11.2009, DOU 19.11.2009).
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
10
III - à exportação, bem como de amparo à produção ou estímulo à exportação;
(...)
§ 5o Fica instituída, independentemente do prazo da operação, alíquota
adicional de trinta e oito centésimos por cento do IOF incidente sobre o valor
das operações de crédito de que tratam os incisos I, IV, V, VI, X, XI, XIV, XVI,
XVIII, XIX, XXI e XXVI do caput. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto No
9017 DE 30/03/2017, efeitos a partir de 03/04/2017).

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a antecipação a fornecedor e não de operação de
mútuo.
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF.
Nesse contexto, entendo que a decisão proferida pela DRJ deve ser integralmente
prestigiada, porquanto seus fundamentos se mostram corretos e suficientes à solução da
controvérsia, razão pela qual, nos termos do Regimento Interno do CARF, adoto-os como razões
de decidir;
Sobre a alegação preliminar de nulidade, a base do argumento é a de que a
auditoria não teria exteriorizado a razão que a levou a desconsiderar os
adiantamentos a fornecedor tratando-os como mútuo.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
11
É preciso assentar inicialmente que a falha alegada, ainda que venha a ser
comprovada, não afeta o ato decisório em suas condições de validade.
A nulidade no âmbito do processo administrativo-tributário federal é assim
tratada no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
[...]
No terreno do Processo Administrativo Fiscal, portanto, somente são nulos os
atos, termos, despachos e decisões elaborados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos com cerceamento do direito de defesa.
Na espécie em análise, o auto de infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal, servidor com competência legal para o ato administrativo em foco,
lotado na unidade que jurisdiciona o domicílio fiscal da contribuinte.
Não se vislumbra também, até o momento processual presente, prejuízo ao
exercício do direito de defesa, mesmo porque a fase litigiosa, submetida aos
princípios do contraditório e da ampla defesa somente se instaurou com a
interposição da impugnação.
Por essas razões, não há porque afastar o lançamento sob o ponto de vista de sua
validade formal.
MÉRITO
(...)
Outro argumento é que a auditoria-fiscal teria equivocadamente equiparado
adiantamentos a fornecedores a operações de mútuo.
A esse respeito, de pronto, deve-se dizer que, mesmo que se tratasse de
adiantamento a fornecedores, também estaria caracterizado o mútuo. Com
efeito, o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983, embora editado para disciplinar a
aplicação do art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 1983, para fins de tributação do
IRPJ, deve ter seu entendimento estendido ao presente caso, porque deixa claro
que adiantamento também é uma forma de empréstimo.
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal. (destaques acrescidos)O
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
12
entendimento da RFB expresso em atos normativos, como mencionado
acima, deve ser observado por Turma de Julgamento, como determina o
art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
Assim, se adiantamento de numerário a fornecedores é uma forma de
empréstimo, está caracterizado o mútuo e, consequentemente, sobre seu valor
deve incidir o IOF.
Por essa razão, é dispensável investigar se a fiscalização exteriorizou ou não o
motivo por que desconsiderou a natureza jurídica do ato praticado pela
contribuinte e ainda se essa desconsideração teria fundamento na constatação de
simulação, dissimulação, fraude à lei ou abuso de direito. O fato é que, como se
viu acima, adiantamentos de numerário traduzem empréstimos financeiros e a
operação, portanto, se sujeita ao IOF.
Além disso, a despeito do que alega a interessada, os elementos dos autos não
evidenciam que a operação praticada entre a contribuinte e a empresa Condor SA
Indústria Química tenha sido de adiantamentos a fornecedores. Diversamente, o
contrato e a documentação a ele vinculada apontam para a manutenção de conta
corrente entre as duas empresas: as provas apontam para a constituição de uma
conta contábil, nomeada de Adiantamentos a Fornecedores – Condor, que
registra débitos e créditos recíprocos entre as duas pessoas jurídicas.
De fato, como bem abordou a contribuinte, adiantamentos a fornecedores são
pagamentos que as empresas fazem antecipadamente a seus fornecedores
quando adquirem mercadorias, insumos ou serviços. Eles devem ser
contabilizados em contas de direito e, posteriormente, quando do recebimento
dos bens ou serviços, deve haver a baixa do respectivo valor em contrapartida à
conta de obrigação. Dessa forma, as operações de adiantamentos a fornecedores
devem sempre estar vinculadas aos bens ou serviços que serão futuramente
adquiridos.
No entanto, pela análise do contrato nomeado de Antecipação de Produção e
Fornecimento, o acordo não especifica os bens em relação aos quais os recursos
serão adiantados. Pelo contrário, os considerandos que abrem a convenção
particular denotam nitidamente os traços de financiamento para os aportes.
Confira-se que, já em seu preâmbulo, o contrato preocupa-se apenas em
exteriorizar a necessidade de garantir a capacidade de operação da Condor:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
13

Por sua vez, nenhuma das cláusulas do acordo trata de especificar os bens a
serem fornecidos, os prazos de entrega ou qualquer outro dado que vincule os
aportes a itens de fabricação da Condor de forma a caracterizar a transferência de
recursos como de efetivo adiantamento a fornecedor.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
14
Vale acentuar que, apesar de as cláusulas segunda e terceira mencionarem uma
eventual relação entre os recursos liberados e as necessidades comerciais da
Welser, as cláusulas primeira, quarta e sétima não escondem a feição de
empréstimo às movimentações financeiras.
Dizem as cláusulas segunda e terceira:

Nas outras cláusulas, fica claro o contorno de mútuo dos adiantamentos:
não só se estabelece a conversão do montante adiantado em mútuo no caso de
superação de determinado limite, como ainda a Welser reserva-se o direito de
ceder seu crédito a terceiros.
Confiram-se as cláusulas em foco:

Vale notar que, no caso, a impugnante exerceu o direito que lhe garantia a
cláusula sexta, transferindo o crédito que detinha em 28/12/2008 contra a pessoa
jurídica Condor para as pessoas de seus sócios a título de distribuição de
dividendos. A conduta mostra que o interesse da fiscalizada, de antemão, não era
o de receber bens da Condor, o que sustentaria a tese de adiantamentos a
fornecedores.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
15
Interessa notar, a propósito, que os quadros societários de ambas empresas
coincidem, como se constata pela imagem recortada da consulta cadastral:

Alega a defesa que houve recebimento de mercadorias produzidas pela Condor
cujos valores amortizaram os registros lançados à conta de adiantamentos,
conforme Livro Razão.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
16
O recebimento de bens e sua contabilização à contrapartida da conta de
adiantamentos, contudo, não afasta a ocorrência dos empréstimos.
Como se discutiu, o contrato intitulado de Antecipação de Fornecimento e
Produção tem caráter de tal modo genérico que não é possível fazer a vinculação
entre os valores adiantados e as mercadorias recebidas. A própria correlação de
65% apontada pela defesa é dado apenas estatístico, insuficiente para
caracterizar as transferências como adiantamento a fornecedor, operação a que
deve estar associado o adiantamento e o bem ou serviço a ser prestado pelo
fornecedor. Ademais, os demais aspectos do contrato assim como a conduta da
contribuinte em ceder o crédito a terceiros atesta que os recursos foram
movimentados como empréstimos financeiros.
No caso, a posterior amortização das transferências pelas mercadorias recebidas,
sem que se possa identificar relação biunívoca entre estas e aquelas, é indicativa
da manutenção da chamada conta corrente contábil entre as duas empresas,
fiscalizada e fornecedora.
Neste ponto, é oportuno esclarecer que o mútuo financeiro também se
materializa nas assim chamadas operações de conta correntes.
Sobre a exteriorização do mútuo, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n°
23, de 1983, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei
no 2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, mas cujo entendimento pode
ser estendido ao presente caso, dispõe:
PN CST no 23, de 1983:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.

Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março
de 1999:
Ato Declaratório SRF no 30, de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica.
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela ementa a seguir:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
17
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de
despesas de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a
existência de uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo
as regras próprias das operações de crédito rotativo.
(Ac 3301002.282– CC 3a Câmara / 1a Turma Ordinária- Sessão de 27 de
março de 2014)
Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e
valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF, disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações
de crédito” compreende, dentre outras, as operações de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste
artigo, na data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
18
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre
as operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa
apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa
jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código
Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a
outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo
gênero e qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a
incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7 O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n
9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de
mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados
sob qualquer forma.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
19
(...)
§ 2 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o
somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês.
§ 3 Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
em que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário. (grifou-se)
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no
caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados
os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de
o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta
corrente ou por qualquer outra forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-
se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato
de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n° 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica
operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do
tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas
ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se
abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie
contratual a ser tributada, é tido por um modelo cujas características
essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
20
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pelo
hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera
ocorrido o fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com
a previsão de concessão de crédito, são verdadeiras operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida
em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma
imediata para pagamento futuro a depender do saldo existente.
(grifos do original)
Esse assunto também já foi levado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – onde foi confirmado o entendimento acima exposto. Cita-se como
exemplo o Acórdão 3102-002.318, de 11/11/2014, disponível no site do CARF na
internet, assim ementado:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE
REGISTROS CONTÁBEIS QUE IMPORTEM ENTREGA DE RECURSOS A
DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO.
Para fim de incidência do IOF, caracteriza-se operação de mútuo de
recursos financeiros a operação de crédito representada pelo registro
ou lançamento contábil que, pela sua natureza, importe colocação ou
entrega de recursos financeiros à disposição de terceiros,
independentemente de ser pessoa ligada ou não.

Assim, também as operações de movimentação financeira ocorridas sob o abrigo
de conta corrente contábil caracterizam-se como espécie do gênero empréstimo
ou mútuo de recursos financeiros, sujeitas à incidência do IOF-Crédito.
Por fim, cabe assentar que a operação de empréstimo em avaliação não se trata
de operação de crédito à exportação que se aplique alíquota zero, nos termos do
art. 8o, III do Decreto no 6.306, de 2007. A operação de crédito se deu entre a
autuada e a pessoa jurídica Condor sem qualquer condição associada à
exportação.
A respeito da incidência da alíquota zero para o IOF prevista no art. 8o, III do
Decreto no 6.306, de 2007, assim entendeu a Cosit na Solução de Consulta no 587,
de 2017:
SC Cosit no 587, de 2017:
[...]
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
21
IOF sobre Operações de Crédito para Estímulo à Exportação 7. Com relação
às operações de crédito para exportação, o inciso III do art. 8o do Decreto
n° 6.306, de 2007, assim dispõe:
Art. 8o A alíquota do imposto é reduzida a zero na operação de crédito, sem
prejuízo do disposto no § 5o:
(...)III - à exportação, bem como de amparo à produção ou estímulo à
exportação;
(...)8. Verifica-se, portanto, que o referido dispositivo, ao estabelecer
alíquota zero do IOF no caso de operações de crédito para captação de
recursos destinados à exportação, estendeu o benefício fiscal às operações
de crédito de amparo à produção ou estímulo à exportação.
9. Há diversos mecanismos financeiros disponíveis para estímulo às
exportações, destacando-se, dentre eles: os financiamentos com base em
contratos de câmbio(Adiantamento de Contrato de Câmbio – ACC, por
exemplo); o Programa de Financiamento às Exportações –Proex; o
Programa BNDES-Exim; e o Seguro de Crédito à Exportação.
10. O mecanismo financeiro que o Consulente deseja utilizar é um
financiamento, modalidade de operação de crédito por meio da qual o
tomador capta recursos junto à instituição financiadora para aplicação em
finalidade específica, a qual, no caso apresentado, é o estímulo à
exportação de serviços.
11. Deve-se esclarecer que, para fins de aplicação do benefício fiscal
estabelecido no inciso III do art. 8o do Decreto no 6.306, de 2007, as
operações de crédito para estímulo à exportação restringem-se às linhas de
financiamento específicas destinadas a propiciar recursos aos exportadores
para a produção dos bens a serem exportados e para a comercialização dos
bens ou serviços destinados ao exterior.
12. Nesse sentido, não é qualquer captação de recursos que pode ser
caracterizada como de estímulo à exportação. A linha de crédito deve ser
específica, de modo que o exportador deve observar determinados
requisitos para sua contratação, como ocorre, por exemplo, no BNDES Exim
Pré-Embarque, programa cujo objetivo é financiar, na fase préembarque, a
produção para exportação de bens de fabricação nacional e serviços
brasileiros aprovados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).
13. Portanto, o financiamento do qual trata o Consulente não se enquadra
como operação de crédito de estímulo à exportação, não fazendo jus, desse
modo, à alíquota zero do IOF estabelecida pelo inciso III do art. 8o do
Decreto n° 6.306, de 2007.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
22
Os itens 11 a 13 acima transcritos são claros: não é qualquer operação de crédito,
ainda que por via direta ou indireta vise à exportação, que se caracterize como de
estímulo à exportação.
Pondo fim à questão, no próprio contrato mencionado de antecipação de
produção e fornecimento constam como objetivos dos aportes a melhoria dos
fluxos de caixa, manutenção de capital de giro e estoques adequados, sendo
inclusive prevista na cláusula sétima a possibilidade de que a mutuária dê destino
diverso aos recursos recebidos, o que afasta os valores repassados da hipótese
prevista no art. 8o, III, do Decreto no 6.306, de 2007.

Ainda no que concerne à alegada aplicação da alíquota zero do IOF, acrescento que
de fato, conforme corretamente consignado na decisão recorrida, a interpretação conferida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, consubstanciada na Solução de Consulta Cosit no
587/2017, não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas explicitou entendimento já extraído
da norma vigente à época dos fatos. Nesse sentido, não procede a alegação de inaplicabilidade do
referido ato interpretativo sob o argumento de sua posterioridade, uma vez que soluções de
consulta possuem natureza interpretativa, destinando-se a esclarecer o alcance da legislação
tributária, e não a instituir novos critérios de incidência.
Ademais, a documentação acostada aos autos, ainda que demonstre a realização de
exportações pela pessoa jurídica envolvida, não se revela suficiente para comprovar que as
operações de crédito em exame foram especificamente contratadas com a finalidade de
financiamento à exportação, requisito indispensável para fruição da alíquota zero. A mera
correlação indireta entre a atividade exportadora e a obtenção de crédito não atende às
exigências normativas, sendo imprescindível a vinculação direta e formal da operação ao
financiamento das exportações, o que não restou evidenciado no presente caso.
Diante desse contexto, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em infirmar os
fundamentos da decisão de primeira instância, tampouco trouxe aos autos elementos probatórios
capazes de demonstrar o enquadramento das operações na hipótese legal de incidência da
alíquota zero do IOF.
Assim, deve ser mantida a exigência fiscal, nos termos em que constituída.

Conclusão
Assim, diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.139 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724639/2013-37
23

Fl. 502
DF CARF MF
Original